Tribunal: STF
Processo: RE 569801
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental. 



    Toda a discussão se esgota em exame da legislação infraconstitucional, pertinente aos índices de correção monetária e de juros aplicáveis. Impossibilidade de revisão com o recurso extraordinário. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.